Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-28.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000217-28.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Difamação, Constrangimento ilegal, Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (SUSCITANTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (SUSCITADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO CRIMINAL COMUM – CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – AUTORIA DESCONHECIDA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS – CRIMES COMETIDOS PELA
INTERNET
– COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – INCIDÊNCIA DO ART. 77, § 2o, DA LEI N. 9.099/95 – PRECEDENTES –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. Embora os crimes de difamação e constrangimento ilegal [arts. 139 e 146 do CP] sejam infrações penais de menor potencial ofensivo, as circunstâncias do caso concreto exigem diligências de maior complexidade para o esclarecimento da autoria delitiva [quebra de sigilo de dados], as quais são incompatíveis com o rito do JECRIM, orientado pelos princípios da celeridade, oralidade e informalidade. Assim, de rigor reconhecer a incidência do art. 77, § 2o, da Lei n. 9.099/95 à situação em apreço, com o deslocamento da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Criminal Comum.

2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora suscitado.

SUSCITANTE:

JUÍZO DO JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo d. Juízo do
Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT
nos autos do Termo Circunstanciado n.o 0045715-92.2019.8.11.0042, com esteio no art. 114, inciso I, do Código de Processo Penal, após o d. Juízo da
5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
ter determinado a remessa do feito ao JECRIM, em acolhimento à manifestação ministerial que pugnou pelo declínio de competência.

Para desvencilhar-se da competência a si originariamente atribuída, aduz o d. Juízo Suscitado que os crimes apurados no procedimento investigativo em questão consistem em
infrações penais de menor potencial ofensivo
, cujas penas, ainda que somadas, não ultrapassam o patamar de 2 (dois) anos.

De outro lado, alega o d. Juízo Suscitante que, embora os autos versem sobre a apuração dos crimes previstos nos artigos 139 e 146 do Código Penal [difamação e constrangimento ilegal], a medida pleiteada pelo Delegado de Polícia para esclarecer a autoria delitiva, consistente na
quebra do sigilo de dados
cadastrais em rede social, enseja
maior dilação probatória
e, portanto, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Criminais.

Nesta instância, foi designado o Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes que se fizessem necessárias durante o processamento do conflito, bem assim, foi determinada a requisição de informações ao Juízo Suscitado (ID 124060057).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 128568184, da lavra do douto Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
procedência
do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Juízo suscitado].

Empós, as informações prestadas pelo Juízo Suscitado foram juntadas no ID

130875179.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

O
conflito negativo de jurisdição
está configurado, uma vez que tanto o
Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT quanto o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
consideram-se incompetentes para processar o
Termo Circunstanciado n.o 0045715-92.2019.8.11.0042,
razão pela qual
conheço
do conflito e passo a julgar-lhe o mérito.

Conforme relatado, apura-se no bojo do
Termo Circunstanciado n.o 0045715-92.2019.8.11.0042 a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 146 do Código Penal [difamação e constrangimento ilegal] contra a vítima
Roberta Esquievel Razuk,
por meio da rede social
Facebook
, por pessoa não identificada.

Assim, com o intuito de descortinar a autoria delitiva, o Delegado de Polícia solicitou autorização judicial para obter acesso aos dados cadastrais da conta titularizada na rede social
Facebook,
vinculada ao suposto autor do delito.

No entanto, ao receber o pedido, o d. Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá, para onde o feito foi distribuído originalmente, acolheu a manifestação ministerial e declinou da competência em favor do JECRIM de Cuiabá, uma vez que os crimes sob investigação possuem penas privativas de liberdade máximas que não ultrapassam dois anos de detenção.

Por sua vez, o
Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, também em atenção à cota do representante ministerial atuante naquele órgão julgador, suscitou o presente conflito de jurisdição, por entender que as diligências necessárias para o esclarecimento dos fatos são incompatíveis com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, norteadores dos Juizados Especiais.

Com efeito, d
etidamente analisados os autos, estou convencido de que
assiste razão ao d. juízo suscitante.

De início, urge esclarecer que, e
mbora à primeira vista a situação retratada nos autos se assemelhe a mero conflito de atribuição entre membros do Ministério Público, verifica-se que, na verdade, o cerne da questão consiste em averiguar se a complexidade probatória exigida pelo caso concreto afasta ou não a competência do JECRIM.

Nessa toada, é
cediço que os Juizados Especiais Criminais possuem, em regra, competência para o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo (artigos 60 e 61 da Lei n.o 9.099/95, e artigo 98, I, da Constituição Federal), sendo pautados pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual, celeridade e simplicidade, de acordo com os artigos 2o e 62 do mesmo diploma legal.

Sob essa ótica, a competência para processamento do Termo Circunstanciado n.o 0045715-92.2019.8.11.0042 deveria, em tese, ser atribuída ao
JECRIM, à medida que se trata de investigação quanto à suposta
prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 146 do Código Penal [difamação e constrangimento ilegal], cujas penas privativas de liberdade variam de
três meses a um ano
de detenção.

Contudo, como bem observado pelo d. Juízo Suscitante, a autoria das condutas apuradas é desconhecida e a medida requerida pelo Delegado de Polícia para desvendá-la, consistente na
quebra de sigilo de dados
, evidencia a necessidade de serem empregadas
diligências de maior complexidade
, as quais não se coadunam com os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais, previstos na Lei n.o 9.099/95, especialmente os da celeridade, oralidade e informalidade.

Desse modo, tem-se que as circunstâncias do caso concreto atraem a incidência da norma prevista no
art. 77, § 2o, da Lei n.o 9.099/95
, que permite o encaminhamento das peças existentes ao Juízo comum na hipótese em que a complexidade ou as circunstâncias do caso não permitem a formulação da denúncia, assim como ocorre quando o acusado não é encontrado para ser citado (art. 66, p. único, desta Lei).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos arestos a seguir:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. SOLICITAÇÃO DO PARQUET PARA ENVIO À JUSTIÇA COMUM. COMPLEXIDADE DO CASO. 2. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RITO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. 3. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao envio do processo à justiça comum, cabe esclarecer que, diante da complexidade do presente caso, o Parquet solicitou ao juiz a realização de diligências investigatórias. 2. A Corte de origem, por sua vez, consignou que "Não há que se falar em incompetência do Juízo Comum, na presente hipótese, eis que a necessidade de diligências investigatórias é incompatível com o rito sumário e a Decisão de Declínio ao Juízo Comum encontra-se em observância ao que dispõe o art. 77, § 2o, da Lei no 9.099/95." 3.
Por isso, diante da complexidade da causa reconhecida nas instâncias ordinárias, mostra-se incompatível a tramitação do feito sob o rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/1995, razão pela qual inexiste flagrante ilegalidade do retorno dos autos ao Juízo Comum, conforme disposto no art. 77, § 2o, c/c o art. 66, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/1995
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.490.961/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019.)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DO SÍTIO DA EMBAIXADA DOS EUA. POSSÍVEL CRIME DE DANO. AUTORIA DESCONHECIDA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O JUIZADO ESPECIAL. 1. O caso em tela não se subsume a nenhuma das hipóteses descritas nos incisos do art. 109 da Constituição Federal. Incompetência da Justiça Federal. 2.
Há evidente necessidade de diligências de maior complexidade para apuração dos fatos e da autoria, providências essas que incluem, aliás, o pedido em questão de quebra de sigilo de dados. Nesse contexto, muito embora o crime de dano, por definição legal, esteja enquadrado como de menor potencial ofensivo, dada as circunstâncias, incompatíveis com os princípios que regem os Juizados Especiais, mormente o da celeridade e o da informalidade, deve o feito ser processado perante o Juízo de Direito Comum.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 3.a Vara Criminal da Circunscrição Especial de Brasília/DF.”
(STJ, CC n. 56.786/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2006, DJ de 23/10/2006, p. 256.)

Neste cenário, diante da complexidade das diligências necessárias para elucidação da autoria delitiva, entendo que as circunstâncias do caso concreto justificam o deslocamento da competência para o Juízo Criminal comum, nos termos do artigo 77, §2.o, da Lei n.o 9.099/95.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição e
JULGO-O PROCEDENTE

para
declarar a competência
do d. Juízo da
5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
para processar o Termo Circunstanciado n.o 0045715-92.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022